Tribunal: TJSP
Processo: 0004506-03.1993.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão recorrido que acolheu parcialmente os embargos de declaração para delimitar que a perícia deveria ficar adstrita à área contábil – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que não houve pronunciamento acerca da desnecessidade de anular a sentença – Omissão constatada – Possibilidade de realização de perícia contábil para atualização do valor da indenização em fase

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão recorrido que acolheu parcialmente os embargos de declaração para delimitar que a perícia deveria ficar adstrita à área contábil – Alegação de omissão no acórdão, uma vez que não houve pronunciamento acerca da desnecessidade de anular a sentença – Omissão constatada – Possibilidade de realização de perícia contábil para atualização do valor da indenização em fase de liquidação por arbitramento, sob pena de prejudicar a eficiência (art. 8o, do CPC) e de submeter a parte ao grave e injustificável risco de ser prolatada no futuro uma nova sentença sobre questões já pacificadas – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.